Tribunal: TJPA
Processo: 0812347-45.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812347-45.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILSON FARIAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.

PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E PREVENÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS DURANTE O PERÍDO DE AFASTAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO DENTRO DA ESFERA DE RAZOABILIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do recurso de apelação e negar-lhe provimento e, em sede de remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0812347-45.2017.8.14.0301, ajuizada por GILSON FARIAS DE OLIVEIRA, julgou procedente em parte o pedido.

Em suas razões (id. 10198483, págs. 1/10), historia o apelante que o apelado afirmou na exordial que foi aprovado para o concurso de Perito Médico Legista, sendo aprovado nas provas objetivas, todavia inabilitado na etapa psicológica.

Diz que o recorrido alega nunca ter tido patologia psicológica/psiquiátrica, tendo a comissão do certame se utilizados de conceitos genéricos.

Afirma que, diante dessa situação, o recorrido ajuizou ação ordinária distribuída sob o nº 0004679-89.2008.14.0301, ocasião em que foi deferida tutela de urgência determinando sua permanência no certame e a reaplicação do exame psicológico, o que resultou na nomeação e posse em cargo público, acrescentando que tal situação fez o apelado permanecer no exercício do cargo no interstício de 2010 a setembro/2013, sendo que não recebeu férias, tampouco a gratificação natalina do período.

Diz o recorrente que em 19/06/2013 a ação ao norte mencionada foi julgada improcedente, sendo que, apesar de ter sido interposto recurso, houve a exoneração do apelado mediante o Decreto nº 29/10/2013, contudo o apelo foi recebido no duplo efeito, sendo que, em 20/06/2016, o recurso foi conhecido e provido, sendo declarada a ilegalidade do exame psicológico que desclassificou o recorrido, bem como determinou-se a sua reintegração definitiva ao cargo que ocupara no prazo de 30 (trinta) dias.

A decisão ao norte mencionada teve o seu trânsito em julgado em 05/10/2016.

Frisa o apelante que o apelado alegou na exordial que o ato prematuro que o desligou do cargo o deixou 36 (trinta e seis) meses sem o exercício da função, pelo que requereu indenização pelo período citado.

Aduz o recorrente que, decorrida a instrução, o juiz de piso julgou procedente em parte o pedido e o condenou ao pagamento da remuneração em favor do apelado pelo período em que não exerceu o cargo, férias no período de 2010, 2011 e 2013 e o triênio relativo ao interstício, tendo, na ocasião, arbitrado danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), estabelecendo os consectários legais na forma do Tema 810/STF.

Suscita o apelante a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, requerendo, nesse ponto, o reconhecimento da fulminação das parcelas anteriores ao lustro do ajuizamento da ação originária.

Suscita, ainda, a ocorrência da prevenção, considerando-se que o acórdão proferido nos autos da ação ordinária nº 0004679-89.2008.8.14.0301 declarou a invalidade da eliminação do apelado em etapa psicológica de concurso público, defendendo, diante disso, que as parcelas devem ser discutidas no referido processo, pelo que requer a extinção da ação originária sem resolução de mérito.

Argumenta que apesar de o acórdão nº 161.354, proferido nos autos da Ação Ordinária nº 0004679-89.2008.8.14.0301, ter reconhecido a ilegalidade do exame psicológico que eliminou o recorrido, em nenhum momento o julgado faz referência aos efeitos financeiros pretéritos.

Menciona que, no que diz respeito às férias e gratificação natalina no período de 2010 a 2013, as parcelas foram devidamente quitadas, conforme contracheques apresentados na contestação.

Apresenta fundamentos a respeito da inexistência de dano moral indenizável.

Ao final, postula o recorrente o conhecimento do recurso, o acolhimento das preliminares arguidas ou, alternativamente, o seu total provimento, reformando-se a sentença com a improcedência do pedido.

Recurso tempestivo (id. 10198485, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 10198488, págs. 1/10) rebatendo os argumentos do recorrente.

Contrarrazoes tempestivas (id. 10198489, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 11184185, págs. 1/3, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Havendo preliminar suscitada, passo as suas análises.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Sobre essa prefacial, discorre o recorrente a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao lustro legal anterior ao ajuizamento da lide, na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que assim dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Analisando o processado, extrai-se que a demanda foi ajuizada em 16/06/2017. Por sua vez, os efeitos financeiros do julgado impugnado se reportam ao interstício de novembro/2013 a outubro/2016. Assim, não há que se falar em prescrição, uma vez que o período se encontra inserto no lustro legal previsto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE PREVENÇÃO.

Sobre essa prefacial, discorre o apelante que a pretensão discutida na origem deve ser dirimida nos autos da Ação Ordinária nº 0004679-89.2009.8.14.0301, que tramitou perante a 3ª Vara de Fazenda Pública e originou o acórdão nº 161.369, que reconheceu a ilegalidade do exame que ensejou a eliminação do apelado em concurso público.

Contudo, descabe a alegação dessa prevenção quando um dos processos é julgado, ocorrendo, inclusive, o seu trânsito em julgado. Nesse ponto, eis o que diz a Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Ainda sobre a temática, dispõe o artigo 55, 1º do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Vale destacar, ainda, que no processo apontado como prevento, a controvérsia meritória se restringiu acerca da legalidade ou não do exame psicológico que ensejou a eliminação do apelado em concurso público. Por sua vez, a ação originária da qual se originou o presente recurso tem por objeto o alcance de efeitos patrimoniais decorrentes da invalidação do ato de exoneração.

Refuto, portanto, a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou Gilson Farias de Oliveira, ora apelado, a condenação do Estado do Pará, ora apelante, ao pagamento de remunerações concernentes ao período em que esteve afastado do exercício do cargo de perito, bem como férias e triênios referente ao exercício de 2010 e 2013, tudo a ser apurado mediante liquidação de sentença.

A controvérsia meritória, por conseguinte, diz respeito ao pagamento de verbas relativas ao período em que o servidor recorrido esteve alijado de seu cargo, por força de demissão posteriormente anulada pelo Judiciário. Como sabido, dispõe o artigo 40 da Lei Estadual nº 5.810/94 que a “reintegração é o reingresso do servidor na administração pública, em decorrência de decisão administrativa definitiva ou sentença judicial transitada em julgado, com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento.”

Ocorre que, anulada a demissão do servidor, sua reintegração ao respectivo cargo público deverá lhe assegurar, em princípio, todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse. Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. DATA DA PORTARIA DEMISSÓRIA. EFEITOS FUNCIONAIS. RETROAÇÃO À DATA DA DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A fundamentação adotada no acórdão não é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que presente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Vício configurado.

III - Faz-se necessária a correção de erro material quanto à data de publicação da portaria demissória.

IV - Anulada a demissão de servidor público, em sede de Mandado de Segurança, a orientação jurisprudencial desta Corte reconhece o direito do servidor à reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com efeitos funcionais devidos desde a demissão e com efeitos financeiros desde a impetração do mandamus.

V - Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material, fixado os efeitos funcionais da reintegração do servidor à data da demissão.

(EDcl no MS n. 20.945/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Na hipótese, extrai-se dos autos que o apelado foi exonerado do cargo de Perito Médico Legista, com lotação no Centro de Perícias Científica Renato Chave em 29/10/2013, conforme Decreto Executivo nº 29/10/2013 (id. 10198451, pág. 1). Referido ato foi objeto da Ação Ordinária nº 0004679-89.2008.8.14.0301, sendo anulado por intermédio do acórdão nº 161.369, com trânsito em julgado ocorrido em 23/09/2016.

Diante da decisão ao norte mencionado, o apelado foi reintegrado ao cargo de Perito Médico Legista em 05/10/2016 (id. 10198450, pág. 1), de forma que, presente essa premissa, tem-se que a anulação da demissão do ora recorrido implica para recorrente o dever de pagar ao apelado os valores relativos ao período em que esteve indevidamente afastado do cargo público, que compreendem as parcelas remuneratórias referentes ao exercício do cargo.

Nesse cenário, não comporta modificação a sentença no ponto em que condenou o apelante ao pagamento da remuneração em favor do apelado caso ele não tivesse sido desligado do cargo concernente ao interstício de outubro/2013 a outubro/2016, bem como o triênio relativo ao período de 2010 a 2013, a ser apurado mediante liquidação de sentença.

Em relação ao pagamento de férias dos anos de 2010, 2011 e 2013, observa-se pelas fichas financeiras do apelado (id. 10198463, págs. 1/7; id. 10198464, págs. 1/7), que, de fato, tais parcelas não lhe foram pagas. Assim, considerando-se que o direito do servidor às férias é assegurado pelos artigos 7º, XVII e 39, § 3º, ambos da CR/88, e que constituía ônus do recorrente a comprovação da regularidade dos mencionados pagamentos por se tratar de fato extintivo do direito do autor, artigo 373, II, do CPC, também não comporta reforma a sentença nesse ponto.

Respeitante ao dano moral, a atual Constituição da República e da Codificação Civil brasileira rezam o seguinte:

CR/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

CC/02:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Ao discorrer sobre o dano moral, leciona a doutrina de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho que:

“O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.”
[1]

No caso vertente, o juiz de piso reconheceu a existência de dano moral em favor do apelado, arbitrando o importe de R$ 10.000,00 (seis mil reais) pela lesão extrapatrimonial.

Dito isso, como se sabe, não é tarefa simples a mensuração do dano imaterial, de modo que a sua reparação deve conformar a vítima, sem causar o seu enriquecimento indevido ou, mesmo possa onerar excessivamente o seu causador. Com efeito, para fins de indenização desse dano, deve o julgador agir com equidade, analisando a extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condição psicológica das partes e grau de culpa do agente, de terceiro ou vítima. É o que se extrai dos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, “verbis”:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Nessa linha, considerando-se o princípio da razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da indenização, verifica-se que o valor de R$10.000 (dez mil reais) arbitrado se revela adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em minoração, tampouco em sua exclusão, conforme requerido pelo ente apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em sede de remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença guerreada.

É como o voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém, PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Manual de direito civil – volume único / Pablo Stolze; Rodolfo Pamplona Filho. – 4. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020. Livro Eletrônico, Posição 1.401.

Belém, 25/01/2024